Tribunal: TJSP
Processo: 1013557-24.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DA SEGURADA – DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – BENS QUE NÃO FORAM PRESERVADOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVAM NA DATA DO SINISTRO – DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DA SEGURADA – DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – BENS QUE NÃO FORAM PRESERVADOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVAM NA DATA DO SINISTRO – DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO, DEFICIENTE QUE SE ENCONTRA A COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE E INEXISTINDO ELEMENTOS HÁBEIS A CONFERIR CREDIBILIDADE AO ALEGADO – PROVAS CONSISTENTES EM LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE, INSUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO – RECURSO PROVIDO.